Tribunal: TJSP
Processo: 2159852-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL - Impugnação baseada exclusivamente em excesso de execução – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Remessa ao contador desnecessária – Provas dos autos que se mostram suficientes para apreciação do caso, competindo ao juiz a aferição da necessidade de produção de outras provas para o julgamento da lide – Ademais, a própria agravante admite em

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL - Impugnação baseada exclusivamente em excesso de execução – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Remessa ao contador desnecessária – Provas dos autos que se mostram suficientes para apreciação do caso, competindo ao juiz a aferição da necessidade de produção de outras provas para o julgamento da lide – Ademais, a própria agravante admite em suas razões recursais que os valores devidos poderiam ser esclarecidos "através de simples cálculos aritméticos" – Alegação de excesso de execução, sob o fundamento de que os cálculos indicados pela exequente "não indicariam com precisão a utilização do correto índice de correção" – Cálculo apresentado pela credora que não desatende ao título executivo judicial – Manutenção da decisão que rejeitou a impugnação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159852-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GAFISA
S/A,
é
agravado
INCONS
CURITIBA
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159852-31.2020.8.26.0000 -Voto no 2321
2
Agravo de Instrumento n. 2159852-31.2020.8.26.0000
Agravante: Gafisa S/A
Agravada: Incons Curitiba Empreendimento Imobiliário SPE Ltda
Origem: 1a Vara de Falência e Recuperação Judicial Foro Central de São Paulo
MM. Juiz de Direito: João de Oliveira Rodrigues Filho
Voto n. 2321
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
ARBITRAL
-
Impugnação baseada exclusivamente em excesso de
execução
Alegação de cerceamento de defesa

Inocorrência Remessa ao contador desnecessária Provas
dos autos que se mostram suficientes para apreciação do
caso, competindo ao juiz a aferição da necessidade de
produção de outras provas para o julgamento da lide
Ademais, a própria agravante admite em suas razões
recursais que os valores devidos poderiam ser esclarecidos
“através de simples cálculos aritméticos” Alegação de
excesso de execução, sob o fundamento de que os cálculos
indicados pela exequente “não indicariam com precisão a
utilização do correto índice de correção”
Cálculo
apresentado pela credora que não desatende ao título
executivo judicial Manutenção da decisão que rejeitou a
impugnação Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão de
fls. 527/529, proferida nos autos do cumprimento de sentença arbitral de n.
1012669-45.2017.8.26.0011, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada,
homologando os cálculos apresentados pela exequente. Nos termos da r. decisão:
“Aponta a impugnante que a impugnada, ao invés de aplicar o índice
IGP-M para atualização monetária da base de cálculo para a multa,
qual seja, o PMG (Preço Máximo Garantido), utilizou-se do índice
INCC para atualização monetária até novembro de 2014. No
entanto, restou comprovado nos autos (fls. 62 e 325/336), que a
exequente efetuou devidamente o cálculo para atualização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159852-31.2020.8.26.0000 -Voto no 2321
3
monetária da multa, observando o determinado em decisão arbitral
de pedido de esclarecimentos, ou seja, a atualização do valor do
PMG, até a data da prolação sentença (março de 2017) pelo índice
IGP-M e não pelo INCC. Portanto, não há excesso de execução,
haja vista que resta clara a observância da parte impugnada aos
ditames impostos em decisão arbitral (fls.204/219). Diante do
exposto, indefiro a impugnação presentada, devendo-se manter como
valor histórico a ser executado, a quantia total de R$ 641.942,00”.
Irresignada, recorre a executada, aduzindo, em síntese, que houve
cerceamento de defesa, tendo em vista que o magistrado não determinou a produção
da prova pericial contábil, que poderia comprovar a existência de excesso de
execução (fl. 06). Argumenta que “a r. sentença arbitral, complementada pela r.
decisão proferida nos esclarecimentos postulados pelas partes, alude, que todos os
valores fixados a título de condenação devem ser atualizados pelo índice IGP-M
FGV” e que “os cálculos indicados pela agravada não indicam com precisão a
utilização do correto índice aplicado” (fl. 07). Forte nessas premissas, propugnou
pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, “pela reforma da r. decisão
agravada, para acolher os cálculos apresentados pela agravante ou, caso assim
não se entenda, que os autos sejam remetidos ao contador judicial, para atestar a
veracidade dos cálculos que instruíram a impugnação” (fl. 10).
O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (fls. 81/82).
Intimada, a exequente apresentou contrarrazões (fls. 87/94),
propugnando pela manutenção da r. decisão.
Houve oposição expressa ao julgamento virtual (fl. 85).
É o relatório.
Malgrado as razões recursais, a r. decisão deve ser mantida.
Por proêmio, a preliminar de cerceamento de defesa não comporta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159852-31.2020.8.26.0000 -Voto no 2321
4
acolhimento.
Com efeito, o julgador eì o destinatário da prova, de modo que lhe
compete aferir a conveniência e oportunidade para o pronto julgamento. Se, ao
analisar as alegações e provas, já encontrar elementos hábeis à formação de seu
convencimento, deve o magistrado conhecer diretamente do pedido, não
prosperando a realização de outras provas, ainda que postuladas pelas partes.
No caso dos autos, a controvérsia cingia-se essencialmente à prova
documental anexada, sendo, pois, desnecessária a produção de outras provas. Nesse
sentido, Joseì Roberto dos Santos Bedaque leciona:
“Ninguém melhor do que o juiz, a quem estaì afeto o julgamento para
decidir sobre a necessidade de produzir determinada prova. Como
ele eì o destinatário dela, pode avaliar quais os meios de que
necessita para formação de seu convencimento. Nessa medida, e
considerando o escopo da atividade jurisdicional, a colheita de
elementos probatórios interessa tanto ao juiz quanto às partes”
(Poderes instrutórios do juiz. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2013, p. 17).
Cumpre ressaltar que, nos termos do art. 370, do Código de Processo
Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito” e o parágrafo único do dispositivo
mencionado prescreve que “o juiz indeferiraì, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
Com efeito, verifica-se que a exequente valeu-se da faculdade que lhe
reserva a lei, iniciando o cumprimento de sentença arbitral, visto que a apuração do
valor da condenação dependia somente de cálculo aritmético, o qual acompanhou a
inicial deste incidente às fls. 51/71 (art. 509, §2o do CPC). Nesse sentido, sobreleva
mencionar que a própria agravante afirma em suas razões recursais que os valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159852-31.2020.8.26.0000 -Voto no 2321
5
devidos podem ser esclarecidos “através de simples cálculos aritméticos” (fl. 08).
Desta feita, conclui-se que não houve cerceamento de defesa, motivo
pelo qual afasto a preliminar suscitada pela agravante.
No que se refere à alegação de excesso de execução, diversamente do
que afirma a agravante, não prospera o propalado descompasso entre a r. sentença e
os cálculos apresentados.
A agravante alega que a agravada, contrariamente ao que estabeleceu
o Tribunal Arbitral, teria calculado a multa convencional estabelecida na cláusula
68, alínea 'c', do Contrato de Prestação de Serviços para Execução de Obra pelo
Regime de Preço Máximo Garantido (PMG) da seguinte forma: (i) atualizou o PMG
até novembro/2014 pelo INCC; (ii) aplicou a multa de 12,43%; e (iii) atualizou esse
saldo pelo IGP-M-FGV.
Contudo, conforme se verifica dos cálculos acostados às fls. 95/104, a
parte exequente observou corretamente o determinado em decisão arbitral de pedido
de esclarecimentos (fls. 204/219 dos autos de origem), ou seja, a atualização do
valor do PMG (Preço Máximo Garantido), até a data da prolação sentença arbitral
(março de 2017), pelo índice IGP-M e não pelo INCC.
Por outro lado, como observado pela agravada em suas contrarrazões,
o demonstrativo de cálculo apresentado pela agravante (fl. 08) é repleto de dados
faltantes e desacompanhado de explicação dos critérios adotados para o cálculo. Não
há, portanto, como prosperar a mera alegação da recorrente de que os cálculos
apresentados pela exequente “não indicariam com precisão a utilização do correto
índice de correção”.
Portanto, não há razões para se falar em excesso de execução,
merecendo ser mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação oferecida pela
executada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159852-31.2020.8.26.0000 -Voto no 2321
6
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator